Tribunal: TJPA
Processo: 0807697-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807697-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM, JUIZO DA 3 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA CITAÇÃO E INTIMAÇÕES. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado certificado e expedição de guia de execução definitiva.

2. A defesa sustenta nulidades processuais desde a fase inicial da persecução penal, especialmente quanto à citação por edital, ausência de intimação pessoal para atos relevantes, supressão do interrogatório por falha técnica e ausência de intimação válida da sentença condenatória, com consequente prejuízo ao direito de recorrer, postulando a nulidade do trânsito em julgado e a restituição do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus
é via processual adequada para desconstituir condenação transitada em julgado, sob alegação de nulidades na comunicação dos atos processuais e supressão do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção, exigindo demonstração de ilegalidade manifesta comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

5. A análise das alegadas nulidades demanda exame aprofundado do iter procedimental, com verificação de mandados, certidões, diligências e atos de comunicação processual, providência incompatível com a cognição sumária do
writ
.

6. Ausência de prova pré-constituída robusta capaz de evidenciar, de imediato, nulidade flagrante apta a desconstituir o trânsito em julgado.

7. Utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, via adequada para o reexame de condenação transitada em julgado quando dependente de análise aprofundada do conjunto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para desconstituir condenação transitada em julgado quando a análise das nulidades alegadas demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A ausência de prova pré-constituída de ilegalidade manifesta impede o conhecimento do
writ
, sendo a revisão criminal o instrumento processual próprio para tal finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808942-50.2025.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 05.08.2025; TJPA, HC nº 0815450-12.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02.09.2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ação mandamental
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Presencial da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIEL CARVALHO DA SILVA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem
Juri
n.º 0145539-60.2015.8.14.0501.

Narra a impetração que o paciente foi submetido a processo criminal que culminou em sua condenação pelo Tribunal do Júri, estando atualmente recolhido na unidade prisional de Vitória do Xingu/PA, em decorrência de mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado da ação penal em referência.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais desde a fase inicial da persecução penal, notadamente pela realização de citação por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização do acusado, apesar da existência de endereço certo nos autos, bem como pela reiterada ausência de intimação pessoal do paciente em diversos atos processuais relevantes.

Aduz que, embora tenha sido posteriormente preso e, em seguida, colocado em liberdade, o juízo tinha plena ciência de seu endereço e condição pessoal, circunstância que não impediu a continuidade de falhas na comunicação processual, inclusive com registro de erro material em diligência de intimação.

Afirma que o paciente compareceu à audiência de instrução e julgamento, mas não foi interrogado em razão de problemas técnicos relacionados à conexão de internet, tendo o juízo encerrado a instrução sem redesignação do ato. Prossegue que, após a decisão de pronúncia, o paciente manifestou expressamente interesse em recorrer, com indicação de novo endereço, entretanto, não houve interposição de recurso pela defesa técnica, tampouco lhe foi oportunizada a constituição de novo patrono ou nomeação de defensor dativo.

Assevera que o julgamento em plenário do Tribunal do Júri foi designado e realizado sem a intimação válida do acusado, mediante utilização indevida de edital, novamente sem esgotamento das diligências para sua localização, culminando em sua condenação à revelia. Após a sentença, foi expedido novo edital de intimação, certificando-se o trânsito em julgado e determinando-se a execução da pena, com a consequente prisão do paciente em 02/03/2026.

Argumenta que a sentença condenatória assegurou ao réu o direito de recorrer em liberdade, o que tornaria ainda mais ilegal a certificação do trânsito em julgado sem sua ciência pessoal e sem a efetiva possibilidade de exercício do direito recursal.

Defende, assim, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e da supressão do direito de recorrer, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da condenação, o afastamento da execução da pena e a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado e restituição do prazo recursal.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Liminar indeferida em decisão à ID 35129418, pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, nos termos da disposição do §2º, do art. 112, do RITJE/PA.

Prestadas informações pelo Juízo inquinado coator, assim esclareceu (ID 35228909):

“1. Cumprimentando-o, este Juízo foi informado através do Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do Habeas Corpus impetrado em favor de JOSIEL CARVALHO DA SILVA, pelo que presto as seguintes informações:

2. O paciente, após ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27 de fevereiro de 2024, foi condenado a uma pena que totaliza 8 de reclusão em regime fechado como se verifica na sentença proferida em 109768538.

3. Esclareça-se que o réu, após citação pessoal frustrada, teve determinada a citação editalícia (28830426) culminando na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além da decretação da prisão preventiva (28830551).

4. O réu foi citado pessoalmente, em 13/04/2018, após o cumprimento do mandado de prisão, como se verifica do documento constante em 28830708.

5. Revogação da prisão preventiva em 15/05/2018, em 28830708.

6. O réu, após ter sido pronunciado em 18/10/2022, em 79632313, não foi localizado, tendo-se expedido edital de intimação de sentença de pronúncia em 111811400, com certidão de publicação em 111888125.

7. Manejado RESE contra a pronúncia, esta foi mantida pelo TJ/PA, conforme acórdão contido em 94221071, de 26/04/2023.

8. Devolvidos os autos pelo TJ, em 04/06/2023, a sessão de Júri para julgamento do processo foi designada em 29/06/2023 (95807307).

9. Não tendo o réu sido encontrado no endereço dos autos para intimação da sessão de julgamento, conforme certidões juntadas em 106065806 e em 106167104, foi ele intimado por edital, expedido em 108887529, em 14/002/2024.

10. Na sessão do Júri, o réu restou condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

11. Certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória em 121479164.

12. Comunicação da prisão em 170216814, ocorrida em 03/03/2026, na mesma data foi expedida a guia de execução definitiva em 170238325 com cadastro junto ao BNMP, devidamente encaminhada, via malote digital, ao Juízo da Vara Execução Penal de Vitória do Xingu, como se verifica em 170238326.

13. Após o encaminhamento da guia de execução definitiva ao Juízo competente o feito foi devidamente arquivado.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
não

conhecimento
do
mandamus
,
“por se tratar de sucedâneo de revisão criminal”
.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação desta Seção de Direito Penal consiste em verificar se o
habeas corpus
constitui via processual adequada para desconstituir o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de nulidades sucessivas na comunicação dos atos processuais, ausência de intimação pessoal da sentença condenatória e supressão do direito de recorrer.

Ab initio
, impõe-se reconhecer a inviabilidade do conhecimento da presente impetração.

É que, em que pese o
habeas corpus
seja garantia constitucional vocacionada à tutela imediata da liberdade de locomoção, sua
utilização pressupõe a demonstração, de plano, de ilegalidade manifesta, aferível sem necessidade de dilação probatória ou incursão aprofundada no acervo processual
. A via estreita do
writ
não comporta reconstrução integral da marcha processual,
tampouco exame exauriente da regularidade de sucessivos atos judiciais praticados no curso da ação penal, sobretudo quando já certificado o trânsito em julgado da condenação.

No caso em testilha, a impetração sustenta a existência de nulidades em cadeia, desde a citação inicial até a intimação da sentença condenatória. Afirma que não teriam sido esgotadas as diligências para localização do acusado, que haveria endereços conhecidos nos autos, que o paciente não teria sido validamente intimado para a sessão plenária e que lhe teria sido suprimido o direito de recorrer.
Todavia, a verificação dessas alegações exige análise ampla e cronológica dos autos originários, com confronto entre mandados, certidões, endereços informados, atos de comunicação, manifestações defensivas, decisões judiciais e publicações processuais, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

A impropriedade se evidencia com maior nitidez diante do fato de que
a defesa não instrui adequadamente a impetração com a integralidade das peças indispensáveis à demonstração inequívoca da nulidade alegada.
Ao contrário, apresenta
documentos pontuais e fragmentários do processo de origem
, insuficientes para infirmar, de plano, a presunção de regularidade dos atos judiciais praticados.

Deveras, a alegação de que houve emprego indevido de citação ou intimação por edital, sem prévio esgotamento dos meios de localização, somente poderia ser acolhida nesta sede se acompanhada de prova pré-constituída robusta, clara e completa, capaz de evidenciar, sem esforço reconstrutivo, a ilegalidade manifesta. Não é o que se verifica.

No que tange à alegada
nulidade decorrente da não realização do interrogatório do acusado em razão de falha na conexão
durante a audiência de instrução e julgamento, cumpre observar que a análise da pertinência da alegação demandaria a
verificação de circunstâncias específicas, tais como a regular intimação do acusado para o ato, a existência de tentativa de reestabelecimento da comunicação, eventual concordância da defesa com o prosseguimento da audiência e a possibilidade de redesignação do interrogatório, elementos que não se encontram suficientemente delineados nos documentos colacionados
. Assim, à míngua de prova pré-constituída apta a evidenciar, de plano, cerceamento efetivo de defesa, a matéria não se mostra cognoscível na via estreita do
habeas corpus
, por demandar incursão aprofundada no contexto fático-probatório do processo originário.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
não pode ser convertido em sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a pretensão deduzida objetiva, em essência, desconstituir condenação já transitada em julgado e reabrir prazo recursal.

A revisão criminal constitui a via processual própria para o exame aprofundado de nulidades, contradições, omissões ou vícios cuja demonstração dependa de análise detida do procedimento originário
. O manejo do
writ
, nessas circunstâncias, somente se justificaria diante de
constrangimento ilegal patente, demonstrado documentalmente de forma imediata, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:
“O habeas corpus não é a via adequada para discutir a desconstituição do trânsito em julgado por suposta nulidade processual e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescisão de sentença irrecorrível”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0808942-50.2025.8.14.0000 - Relator(a): KEDIMA LYRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-08-05); E, ainda
: “É inadmissível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, por inadequação da via eleita, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores;
“
A análise de teses que demandam aprofundado reexame fático-probatório, como a nulidade de atos processuais e a revisão da dosimetria da pena, é incompatível com o rito célere do writ, cabendo à parte interessada ajuizar a ação autônoma de impugnação apropriada.
” (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0815450-12.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-09-02).

As
informações prestadas pela autoridade apontada

como coatora
evidenciam, ao menos em análise inicial, a regularidade formal do iter procedimental, não se identificando, de plano, ilegalidade manifesta. Consta que
o paciente foi citado pessoalmente após o cumprimento de mandado de prisão
, passando a integrar validamente a relação processual, tendo, inclusive, sido posteriormente beneficiado com a
revogação da prisão preventiva
, o que denota sua permanência em liberdade sob assistência de defesa técnica.

Observa-se, ademais, que a decisão de pronúncia foi submetida ao controle desta Corte por meio de
Recurso Em Sentido Estrito
. No tocante à
intimação para a sessão plenária, registram-se diligências voltadas à localização do acusado que restaram infrutíferas, o que legitimam, ao menos sob o prisma formal e perfunctório, a adoção da intimação por edital, nos termos da legislação processual penal.

Sobrevindo a condenação pelo Tribunal do Júri, seguiu-se a certificação do trânsito em julgado e a expedição da guia de execução definitiva. Nesse contexto,
ausentes elementos probatórios idôneos a infirmar, de modo imediato e inequívoco, a regularidade desses atos, não se vislumbra nulidade flagrante, tampouco situação teratológica que autorize a atuação excepcional desta Corte pela via do
habeas corpus
.

Também não se vislumbra hipótese de concessão da ordem de ofício.
A documentação acostada não revela, por si só, situação de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via mandamental.
A existência de trânsito em julgado certificado, aliada à insuficiência da prova pré-constituída e à necessidade de exame aprofundado do processo originário, impede o reconhecimento imediato do constrangimento ilegal alegado.

Assim, sem prejuízo de eventual utilização da via processual própria, notadamente a revisão criminal, caso a defesa entenda presentes elementos suficientes à desconstituição da condenação ou do trânsito em julgado, o presente
habeas corpus
não reúne condições de admissibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada, por inadequação da via eleita, por demandar a pretensão defensiva dilação probatória incompatível com o rito mandamental, bem como por configurar utilização do
writ
como sucedâneo de revisão criminal, inexistindo prova pré-constituída suficiente à demonstração de nulidade flagrante.

É o voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/05/2026